Tribunal: TJSP
Processo: 1004378-02.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de cobrança – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido – Determinação de remessa ao Colégio Recursal competente."